Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-94.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS NOS AUTOS DOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS MANEJADOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0005643-94.2019.8.11.0064
RECORRENTES: EMERSON PEREIRA
RAMON SANTOS SANTANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recursos de agravo interno interpostos nos agravos em recurso extraordinário manejados nos autos da Apelação Criminal n. 0005643-94.2019.8.11.0064.
Os agravantes, irresignados com a negativa de seguimento dos recursos de agravo em recursos extraordinários, insurgem-se contra a decisão da Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso interpondo para tanto recurso de agravo interno (Ids. 120248481 e 120554952).
Contrarrazões (Ids. 120724499 e 120724498).
É o relatório.
Não merecem conhecimento os presentes recursos.
No caso, verifica-se que, da decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários - por aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660/STF) -, os agravantes interpuseram, equivocadamente, recursos de agravo ao Supremo Tribunal Federal.
Na decisão de Id. 118271498, esta Vice-presidência negou seguimento aos agravos, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 1.030, § 2o, do CPC.
Da última decisão, os recorrentes interpuseram os recursos de agravo interno.
Todavia, não há norma que estabeleça a possibilidade de interposição de recurso de agravo interno contra decisão que nega seguimento ao agravo interposto em recurso extraordinário.
O Código de Processo Civil consagra que, dependendo da fundamentação apresentada na decisão que nega seguimento ao RE ou REsp, será cabível agravo interno (artigo 1.030, I, a e b c/c parágrafo 2o, do CPC) ou agravo em recurso extraordinário/agravo em recurso especial (artigo 1.030, V, parágrafo 1o c.c artigo 1.042, do CPC). Portanto, como exceção à unirrecorribilidade, a parte deve interpor os dois agravos, sendo primeiramente apreciado o recurso local para, dependendo de seu resultado, a remessa dos autos ao STF ou STJ.
Neste caso, a interposição do agravo equivocado importa em erro grosseiro, não sendo admitida a fungibilidade recursal entre eles.
Outrossim, a interposição de recurso incabível, por configurar erro grosseiro, não possui o condão de interromper o prazo recursal, de modo que resta inafastável, na espécie, a intempestividade dos agravos internos.
Ante o exposto, não conheço dos recursos de agravo interno interpostos por Emerson Pereira e Ramon Santos Santana.
Certifique-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários.
ENCAMINHEM-SE os autos ao STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça